Tribunal: TJDFT
Processo: 0706931-27.2024.8.07.0014
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-01-24
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO DE VIZINHANÇA. recurso inominado. lei do silêncio. PERTURBAÇÃO ao sossego. barulho excessivo. dano moral. configurado. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Caso em Exame
1. O recurso. Recurso inominado interposto pela recorrente em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de inicial, para condenar o recorrido a não produzir barulho acima do estabelecido em lei, no período de repouso, das 22h00min às 06h00min, contudo, considerou inexistentes os danos morais alegados pela recorrente.
2. Fatos relevantes. A recorrente alega que o recorrido tem produzido barulho excessivo em horário não permitido por lei, apontando que o fato tem causado desconforto e perturbação ao seu sossego.
II. Questão em Discussão
3. A questão em discussão consiste em analisar se o recorrente causou dano moral indenizável à recorrente, ao promover eventos com barulho excessivo, desrespeitando os limites previstos em lei.
III. Razões de Decidir
4. A Lei Distrital no 4.092/2008 prevê limites para poluição sonora, estabelecendo critérios menores para a emissão de ruídos no período compreendido entre 22 horas até as 07 horas. A par disso, configura contravenção penal de perturbação do sossego e da tranquilidade produzir barulho nas condições elencadas nos incisos I a III, do art. 42, do Decreto-Lei 3.688, independentemente do horário. No caso dos autos, o descumprimento da referida norma pelo recorrido restou comprovado pelo auto de infração anexado aos autos, decorrente de fiscalização ocorrida em 26/07/2024, ficando verificada a emissão de ruídos acima do limite permitido por lei.
5. A poluição sonora produzida em desacordo com os parâmetros definidos pela Lei Distrital no 4.092/2008 em horário de repouso, é capaz de causar dano moral, na medida em que macula a paz e sossego dos vizinhos, acarretando perturbação, irritação e afetando o descanso e tranquilidade, circunstâncias que causam aflição e atingem os direitos de personalidade, impondo o dever de indenizar.
6. Para tornar objetiva a fixação do valor da condenação em compensação por dano moral, mostra-se de melhor técnica e possibilita maior segurança jurídica seguir o critério bifásico (REsp 1152541, MIN PAULO DE TARSO SANSEVERINO). As Turmas Recursais do Distrito Federal têm fixado indenização, para caso semelhante, na média de R$ 4.000,00 (Acórdãos: 1900839 e 1907051), valor que se mostra razoável diante das circunstâncias do caso.
IV. Dispositivo
7. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada para condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 4.000,00, com correção nos termos do voto.
Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 405; Lei Distrital no 4.092/2008, art. Art. 3o, VIII, “c”, e XV. Decreto-Lei 3.688, art. 42, incisos I a III.
Jurisprudências relevantes citadas: STJ, Súmula 362; STJ, REsp n. 1.152.541/RS, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe de 21/9/2011; TJDFT, Acórdão 1900839, processo n. 0707829-80.2023.8.07.0012, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, DJE:15/08/2024; TJDFT, Acórdão 1907051, processo n. 0708896-02.2022.8.07.0017, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, Primeira Turma Cível, DJE:15/08/2024.